Tribunal: TJDFT
Processo: 0754542-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0754542-81.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: MARCELO FERNANDES MARIANO RECLAMADO: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por MARCELO FERNANDES MARIANO contra a decisão do JUÍZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RIACHO FUNDO, que indeferiu o pedido de revogação das medidas protetivas de urgência fixadas em favor de L.S.S., R.S.L.F., A.G.S.N. e L.D.S.M. nos autos do processo n. 0705427-34.2025.8.07.0019. Relata a defesa que as medidas protetivas de urgência foram fixadas, primeiramente, somente em favor de L.S.S., sendo posteriormente estendidas aos pais e à filha menor da suposta vítima, que relataram temor na aproximação do reclamante. Alega que os fatos foram interpretados de forma subjetiva e equivocada, negando ameaça, ofensa, injúria ou agressão aos pais da vítima, tratando-se de discussão momentânea, no calor dos acontecimentos para proteger o que cada um dos envolvidos entender ser de direito. Argumenta que a mãe da vítima, no mês seguinte à extensão das medidas, esteve na casa do reclamante, acompanhada da filha menor desse, o que evidencia a inexistência de qualquer temor ou risco à integridade física e emocional nessa aproximação e demonstra que a principal preocupação é a reaproximação do reclamante com a filha, a fim de que possa exercer seu papel de pai, proporcionando à criança carinho e afeto. Colaciona fotos que demonstram o contato do reclamante com a filha, sob a supervisão da sogra. Salienta que os prints de whatsapp apresentados por L.L.S. para demonstrar o descumprimento das medidas protetivas de urgência estão descontextualizados e ainda assim não apresentam conteúdo ameaçador, vexatório, ou que demonstre perseguição nem violência psicológica ou física. Aduz que as certidões elaboradas pela Delegacia de Polícia apenas reproduzem contatos administrativos rotineiros e confirmações telefônicas com a própria vítima, sem produzir qualquer prova independente. Sustenta que a fixação de medidas protetivas de urgência sem oitiva prévia do ofensor constitui-se em ofensa ao princípio da ampla defesa e do contraditório, especialmente em face da ausência de contemporaneidade do risco bem eventual violação, impondo-se a revogação. Assevera que, muito embora a Lei Maria da Penha permita a concessão de medidas protetivas inaudita altera pars, essa excepcionalidade não autoriza que a ausência do contraditório se perpetue no tempo, cabendo ao juízo reavaliar a necessidade concreta da manutenção da medida após manifestação da defesa, sob pena de ofensa ao devido processo legal. Ressalta que o reclamante tem se mantido totalmente afastado, respeitando integralmente a determinação do juízo, limitando-se os contatos efetivados a saber informações da filha do ex-casal, sem intenção de violação das medidas impostas. Menciona que o encontro com a sogra na academia foi fortuito, que o reclamante sempre frequentou o local e já estava lá quando ela chegou, não sendo possível de sua parte ter qualquer controle sobre deslocamentos ou escolhas das pessoas, o que afasta o dolo na conduta. Reforça que não há risco atual e pondera que as medidas protetivas de urgência devem também observar os princípios da adequação, necessidade e proporcionalidade, à luz do art. 282, do CPP, com a possibilidade de sua substituição ou revogação quando se tornarem excessivas ou desamparadas de suporte fático, a fim de não se tornarem sanção antecipada, fazendo analogia à prisão preventiva. Nessa toada, considera constrangimento ilegal o uso de tornozeleira eletrônica pelo reclamante, diante da ausência de prova mínima de ameaça, violência ou risco iminente à integridade da suposta vítima ou dos demais beneficiários da medida, bem como não há qualquer registro de incidente que justificasse a imposição da referida cautelar. Registra que o reclamante tem residência fixa, é servidor público, primário e de bons antecedentes, não se enquadrando no perfil de agressor que apresenta risco contínuo à vítima ou que indique que, em liberdade plena, representará ameaça à vítima. Traz julgados sobre o tema. Pondera, ao final, que não há risco na aproximação da filha, o que almeja nos festejos de final de ano, em especial no Natal, tornando imperiosa a concessão de tutela antecipada, com base no art. 300 do CPC. Requer, assim, a gratuidade da justiça, alegando hipossuficiência econômica, e a concessão da tutela em sede liminar para que sejam revogadas imediatamente as medidas protetivas impostas em relação à filha, restabelecendo o direito de convivência familiar ou, subsidiariamente, sejam suspensos os efeitos da decisão exclusivamente quanto ao impedimento de contato com a filha, permitindo o convívio supervisionado ou ajustado por este Tribunal até decisão final, em especial no Natal de 2025; ou, ainda, a revogação da medida de monitoramento eletrônico, substituindo-a, se o caso, por outra que acarrete menor constrangimento ao reclamante. No mérito, pleiteia o provimento definitivo da reclamação para revogar integralmente todas as medidas protetivas de urgência fixadas contra o reclamante, por ausência de risco atual, de contemporaneidade e de indícios de violência, e devido à violação ao contraditório e à ampla defesa. É o relatório. DECIDO. Conheço da reclamação, com base no art. 232 do Regimento Interno deste tribunal, que dispõe: "Art. 232. Admitir-se-á reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação." Quanto ao pedido de liminar, dispõe o art. 235 do RITJDFT que “o relator poderá atribuir eficácia suspensiva à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação”. Exige-se, portanto, a presença concomitante dos pressupostos autorizativos da liminar, não suprindo um a falta do outro. Na hipótese, não vislumbro a relevância dos fundamentos expostos pelo reclamante a ensejar a antecipação do provimento de mérito nesta fase processual. 1. Da fixação de medidas protetivas de urgência Notoriamente, as medidas protetivas de urgência contempladas na Lei Maria da Penha constituem provimento jurisdicional que busca conferir proteção à vítima de violência doméstica e familiar independentemente de inquéritos ou ação penal em andamento. Concomitantemente, impõem limitações a direitos fundamentais do ofensor e, ao assumirem caráter processual penal, podem acarretar prisão preventiva em caso de descumprimento, salvaguardando a ordem pública e a integridade física e psíquica da vítima. A violência doméstica e familiar contra a mulher compreende qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial (art. 5o da Lei n. 11.340/2006 – Lei Maria da Penha). E, a legislação não exige prova robusta das alegações da vítima. O art. 19, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, com as alterações da Lei n. 14.550/2023, estabelece que as medidas protetivas devem ser concedidas quando evidenciada a presença de risco à integridade física e/ou psicológica da vítima em face de atos ou atitudes perpetradas pelo ofensor “a partir do depoimento da ofendida perante a autoridade policial ou da apresentação de suas alegações escritas”. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.249, firmou entendimento consolidado sobre a matéria, estabelecendo as seguintes teses: “I - As medidas protetivas de urgência (MPUs) têm natureza jurídica de tutela inibitória e sua vigência não se subordina à existência (atual ou vindoura) de boletim de ocorrência, inquérito policial, processo cível ou criminal. II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado; III - Eventual reconhecimento de causa de extinção de punibilidade, arquivamento do inquérito policial ou absolvição do acusado não origina, necessariamente, a extinção da medida protetiva de urgência, máxime pela possibilidade de persistência da situação de risco ensejadora da concessão da medida. IV - Não se submetem a prazo obrigatório de revisão periódica, mas devem ser reavaliadas pelo magistrado, de ofício ou a pedido do interessado, quando constatado concretamente o esvaziamento da situação de risco. A revogação deve sempre ser precedida de contraditório, com as oitivas da vítima e do suposto agressor. Em caso de extinção da medida, a ofendida deve ser comunicada, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006.” (REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJEN de 25/3/2025.) Destaca-se do entendimento firmado pela sistemática do recurso repetitivo que as medidas protetivas de urgência equivalem à tutela inibitória e possuem natureza autônoma, satisfativa e excepcional, cabendo “ao Magistrado analisar as particularidades de cada caso a fim de manter tais medidas por um período adequado e suficiente a garantir a proteção da mulher em situação de vulnerabilidade, sem implicar excesso que viole injustificadamente o direito de ir e vir do réu, pautando-se sempre em critérios de proporcionalidade e razoabilidade” (Acórdão 1700745, 07018208720238070017, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 11/5/2023, publicado no DJE: 23/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse passo, diante do relato da vítima de que o reclamante, sem aceitar a separação, a perseguia e forçava contato e aproximação utilizando a filha como desculpa, tenho que agiu com parcimônia o juízo reclamado, ao fixar medidas protetivas de urgência em favor de L.L.S., consistentes em proibição de aproximação da vítima, fixando o limite de 500 m (quinhentos metros) de distância; proibição de contato com a vítima por qualquer meio; e, proibição de frequentar determinados lugares, especificando o local de trabalho da vítima (ID 241167140). A situação de risco naquele momento estava presente e havia contemporaneidade, tendo em vista que os contatos, após a separação em janeiro deste ano, eram frequentes. As medidas protetivas de urgência foram estendidas aos pais da vítima e à filha após o inconformismo manifestado pelo reclamante, procurando insistentemente e de forma acintosa R.S.L.F. e A.G.S.N., o que, por conseguinte, inviabilizou o contato com L.D.S.M., devido à sua tenra idade (ID 242140796). No que tange à situação atual, infere-se dos autos que o reclamante, ao enviar mensagens a L.L.S. no mês de outubro, descumpriu a medida protetiva que o impedia de entrar em contato por qualquer meio. E, na dúvida se ele estava ciente quanto à validade das medidas, houve por bem o Ministério Público em oficiar pela fixação de medida cautelar concernente em monitoramento eletrônico, poupando o reclamante da medida cautelar mais gravosa que, no caso, seria a decretação da prisão preventiva, conforme advertência feita a ele no ato de intimação da decisão judicial (IDs 241167140 e 256352206). Nesse descortino, a necessidade de proteção à vítima e aos seus familiares mostra-se atual e contemporânea, ao contrário do que exposto pela defesa. 2. Da violação ao contraditório e à ampla defesa A alegação de violação à ampla defesa e ao contraditório revela-se infundada diante do histórico processual dos autos de origem. O reclamante foi pessoalmente intimado da decisão que fixou as medidas protetivas de urgência em favor de L.L.S. (ID 241364634) e da decisão que estendeu as medidas aos pais da vítima e suspendeu o direito de visita à filha (ID 242319795). Porém, optou por exercer plenamente seu direito de defesa após a imposição do monitoramento eletrônico, ao pedir reconsideração da decisão, por meio de advogado constituído (ID 257760760) O indeferimento do pedido não configura violação aos princípios constitucionais do devido processo legal, constituindo a alegação em mera insurgência da parte contra decisão fundamentada e devidamente motivada no microssistema de proteção à mulher vítima de violência doméstica e familiar, em que prevalece a palavra da ofendida, considerado o caso concreto. Destarte, não vislumbro a presença do requisito da relevância da fundamentação a ensejar a antecipação do provimento de mérito, devendo prevalecer a decisão ora reclamada até apreciação pelo Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Concedo a gratuidade da justiça ao reclamante. Intime-se. Solicitem-se informações ao juízo reclamado. Intimem-se as vítimas para se manifestar. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA, DF, 10 de dezembro de 2025 17:51:01. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator